Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE. SALDO DEPOSITADO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. SUCESSÃO. HERDEIRO NECESSÁRIO. PARTILHA DEVIDA.
1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. O saldo depositado em previdência complementar fechada decorrente de resgate não integrada a meação no regime da comunhão parcial de bens em razão da sua natureza de complementação de aposentadoria, inteligência do art. 1.667, inciso VII, do Código Civil. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Verificando a qualidade de herdeiro necessário, não há que se falar na exclusão da parte da sucessão.
4. Recurso conhecido e improvido.